Tribunal: STF
Processo: RE 721194
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. NATUREZA JURÍDICA. TAXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A controvérsia constante do presente recurso não abrange a discussão acerca da possibilidade de os Conselhos de Fiscalização Profissional fixarem, por meio de resoluções internas, o valor das anuidades devidas por seus filiados, matéria a ser abordada no julgamento ARE 641.243, reautuado como RE 704.292. 



    O recurso extraordinário interposto pela agravante enfrenta exclusivamente a temática relacionada à instituição da Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 2º, §2º, da Lei nº 6.496/1977), instrumento por meio do qual o profissional registra as atividades técnicas solicitadas por intermédio dos serviços para os quais fora contratado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.445-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “a Anotação de Responsabilidade Técnica instituída pela Lei 6.496/1977, cobrada pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tem natureza jurídica de taxa, sendo, portanto, necessária a observância do princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição”.